Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MERO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa.
2. No caso dos autos, o simples registro de boletim de ocorrência não evidencia a existência de qualquer ação em curso sobre a matéria ou mesmo que exista discussão sobre a relação jurídica objeto da liquidação de sentença, inclusive porque o próprio réu, ora agravante, já reconheceu a existência do negócio jurídico entre as partes e que deixou de efetuar parte do pagamento cobrado na ação originária, afastando a alegação de existência de prejudicialidade externa apta a fundamentar a suspensão do processo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.